Tribunal: TJDFT
Processo: 0717528-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717528-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIENE SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELIENE SANTOS FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória no 0701810-54.2024.8.07.0002, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Decisão de ID 58654056 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O feito foi incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 60795758. A parte agravante peticiona no ID 60793244 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 26 de junho de 2024 16:56:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador